Tribunal: TJDFT
Processo: 0739567-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal). Dosimetria da pena. 2a Fase. Pleito para afastamento da agravante da reincidência. Período depurador verificado. Afastamento da agravante. Pena redimensionada. Regime prisional alterado para o semiaberto. Ação Revisional procedente.